Tribunal: TJDFT
Processo: 0739421-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739421-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A APELADO: INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A e INDÚSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA contra acordão que negou provimento ao apelo interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de nota fiscal e indenização por danos morais. O processo foi pautado para a 12a Sessão Ordinária Virtual a iniciar-se no dia 27 de abril de 2023 (ID no 45466762). A parte Autotrac Comércio e Telecomunicações S.A. vem aos autos apresentar memoriais (ID no 46115741). Considerando as informações trazidas, ressalta-se que, no momento oportuno, após a conclusão do julgamento do feito, caso assim desejem, deverão as partes interpor os recursos que entenderem adequados às suas impugnações. No mais, aguarde-se o julgamento do feito. Não se retire de pauta. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador